Tribunal: TJPA
Processo: 0016271-49.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016271-49.2016.8.14.0005

APELANTE: VALDIVIO RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção de correção monetária no julgamento, por ausência de pedido expresso em exordial.

2) Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Rejeição da preliminar.

3) O critério constitucional da justa indenização, nos casos de desapropriação, exige pagamento atualizado, desde a avaliação do imóvel. Logo,
in casu,
correta a sentença que reconheceu o direito à correção monetária do recorrido. Precedentes.

5) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
NORTE ENERGIA S/A, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº
0016271-49.2016.814.0005
ajuizada por VALDIVIO RIBEIRO DA CRUZ,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Narra o autor que é proprietário de um imóvel urbano, identificado como Lote 34 da Quadra 05 com 289,37m2 localizado na Rua Salim Mauad, nº 3774, que a aquisição se deu conforme contrato de compra e venda, no ano de 2007.

Discorreu que no ano de 2015 seu imóvel foi apontado como afetado pela obra de construção da usina de Belo Monte, precisamente na formação do reservatório, e segundo procedimento administrativo, nº UHA-BM-INDII-117, o imóvel descrito como terreno urbano foi avaliado em R$ 9.810,78, excluindo o valor das benfeitorias realizadas.

Informou que foi coagido pela empresa a aceitar a proposta, pelas benfeitorias, entretanto não recebeu qualquer valor pelo lote urbano.

Informou que, em que pese não ter realizado a transferência do registro em cartório, foi contemplado com o projeto CHÃO LEGAL, portanto, passou a ser legatário do terreno, conforme registrado em cartório, conforme titulo nº 3871/2016.

A norte energia apresentou contestação, refutando a alegação do autor.

Foi apresentado replica.

Após a instrução processual sobreveio sentença, nos seguintes termos:

3. DO DISPOSITIVO

Por estas razões, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a NORTE ENERGIA S.A., à título de danos materiais ao pagamento do valor de R$ 9.810,78 (nove mil, oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), com correção monetária dos valores, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º do Decreto-Lei nº 3365/41. Julgo improcedente o pleito de danos morais.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sucumbentes recíprocos (art. 85, §2° do CPC), condeno as partes em custas processuais e verba honorária que fixo em 10% (dez) por cento, do valor da condenação, observada a suspensão decorrente da gratuidade deferida à parte autora.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ressalte-se que, por força do art. 1.012, §1º, V, eventual apelação deverá ser recebida apenas no seu efeito devolutivo.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Altamira/PA, 1º de julho de 2022.

Inconformado, a Norte Energia interpôs
recurso de apelação
, arguindo a necessidade de reforma do jugado, aduzindo que o recorrido é mero possuidor do terreno desapropriado pela apelante.

Diante disso, a empresa apelante contestou a sentença, alegando que fora
ultra petita
, por impossibilidade de aplicação da correção monetária, em desacordo ao contratado, vez que sequer foi postulado em exordial.

Ademais, afirma que o autor apenas requereu complementação do valor pago, e não diferença de correção monetária.

De mais a mais, pontua, que não houve qualquer vício do consentimento no contrato firmado entre as partes, com ampla e geral quitação, para nada mais exigir.

Além do mais, a forma de pagamento está expressa na cláusula terceira, não cabendo a correção monetária reconhecida em sentença.

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou
contrarrazões ao recurso
, alegando que a sentença merece ser mantida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC.

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, entendeu que não há necessidade de manifestação ministerial, por falta de interesse público primário e relevância social.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia meritória recursal, acerca de suposta necessidade de modificação da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

A essência da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, se houve julgamento
ultra petita
e a existência ou não do direito ao recebimento dos valores correspondentes à correção monetária entre a avaliação do imóvel desapropriado e o efetivo pagamento.

Preliminarmente
o apelante alegou a ocorrência de nulidade por julgamento por ser a sentença
ultra petita
, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer do ocorrido.

Digo isso, porque, a correção monetária consignada em sentença, apesar de não ser pedido expresso em exordial, se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória, portanto, é pedido implícito ao pedido principal constante em exordial.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE JUROS DE MORA, QUANDO O PEDIDO ABARCAVA APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENDO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, CONSIDERADO COMO PEDIDO IMPLÍCITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.MÉRITO.
DEVER DE PAGAR PELA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM 30.10.2002. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 12.11.2004. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE A DESOCUPAÇÃO NÃO OCORRERA ANTE A AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, NÃO PODENDO PREVALECER A TESE DE RESISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. -
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção, na condenação, de juros de mora, quando o pedido limitava-se à incidência de correção monetária. - Não merece acolhimento a tese da Apelada,
tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. - Rejeição da preliminar. -

Quanto ao mérito, inexistiu resistência na desocupação do imóvel objeto de desapropriação, motivo pelo qual não pode prevalecer a tese de culpa da Apelada. - Inequívoco que o pagamento se deu a destempo, sendo devida a atualização do valor, com a incidência de correção monetária, além de juros de mora, tal qual estabelecido. - Improvimento do apelo.

(TJ-PE - APL: 400155320068170001 PE 0040015-53.2006.8.17.0001, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 24/10/2012, 2ª Câmara Cível)

Consoante dispõe o art. 322, §1º, do Código de Processo Civil, bem assim, entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do C. STJ, a correção monetária se caracteriza como consectário legal da indenização, sendo, portanto, hipótese de pedido implícito.

Desse modo, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
nos casos em que o magistrado determina o pagamento de correção monetária incidente sobre a indenização. Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, de que a sentença seria nula por julgamento
ultra petita.

Já no que se refere ao
mérito
da questão, em seu art. 5º, XXIV, a Constituição Federal confere à Administração Pública a possibilidade de desapropriação de bem particular, nas hipóteses de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro.

A desapropriação é procedimento que se desenvolve em duas fases:
1) a declaratória, com a indicação do bem, da necessidade, da utilidade pública ou do interesse social a ser alcançado, seja por lei ou decreto
;
e 2) a fase executória, com a estimativa da justa indenização e a consolidação da transferência do domínio para o expropriante.

Nesse contexto, a indenização constitui elemento fundamental do processo expropriatório. Assim, faz-se necessária a observância da justa indenização, devendo o Poder Judiciário se valer dos meios disponíveis para aferir, tecnicamente, se o valor do bem corresponde ao atual de mercado.

Ademais, indispensável que o valor inicialmente ofertado pelo expropriante esteja em conformidade com o valor atual de mercado.

Sendo assim, entendo devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, contados desde a avaliação do bem, devendo proceder-se a atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez, nos termos da Súmula nº 561, do STF, senão vejamos:

Súmula 561: Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Nesse sentido, o marco de incidência deve ser a partir da apresentação do laudo de avaliação, nos termos de precedentes do STF (STF, REsp 1125582/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 21/09/2010, DJe de 05/10/2010).

Assim, a atualização monetária deve seguir os termos do Decreto-Lei 3.365/41 e art. 100, da CF, ao tempo da avaliação, e não da imissão na posse, conforme entendimento encampado pela jurisprudência pátria, abaixo colacionada:

“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. (...)
VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) (...). 3) A correção monetária incide da confecção do laudo pericial. Precedentes. 4) (...) 5) Apelação parcialmente provida.”

(TJAP, AC nº 0000372-33.2015.8.03.0001. Rel.: Desembargadora STELLA RAMOS. julg.: 24.01.2017.
Pub.: DJE nº 25, de 06.02.2017).

“DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. O CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DA "JUSTA INDENIZAÇÃO" EXIGE PAGAMENTO ATUALIZADO MESMO QUANDO EFETIVADO NO PRAZO DE UM ANO, CONTADO DA AVALIAÇÃO.

NA HIPÓTESE, NÃO PREVALECE A REGRA DO PAR-2,DO ART--26 DA EI DE DESAPROPRIAÇÃO, EM FACE DO QUE DISPÕE A LEI-6899/1981. 2. PARA O CASO, OS HONORÁRIOS SE FIXAM EM CONSONÂNCIA COM O ART-20. PAR-3, DO CPC, TOMANDO-SE COMO VALOR DA CAUSA A DIFERENÇA ENTRE QUANTIA OFERTADA E A ARBITRADA PARA A INDENIZAÇÃO.”

(TJ-DF - AC: 944182 DF, Relator: LUIZ CLAUDIO ABREU, Data de Julgamento: 11/03/1983, 2ª Turma Cível)

No mesmo sentido é a orientação traçada pelo Egrégio STJ:

"(...) O valor da indenização deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei n.º 3.365 /41 e do artigo 12, § 2.º, da Lei Complementar 76 /93(...).”

(STJ, T-2, Resp n. 1.274.005, Min. Mauro Campbell Marques; AgRgAgREsp n. 329.936, Min. Eliana Calmon; T-1, AgRgREsp n. 1.130.041, Min. Benedito Gonçalves; Resp n. 957.064, Min. Denise Arruda)

Destarte, de modo a atender o princípio constitucional da justa e prévia indenização, o valor da indenização deve ser corrigido com base em critério que reflita, efetivamente, a perda monetária verificada no período. A r. sentença impugnada, nesse sentido, deu solução adequada ao caso, merecendo ser mantida, com os fundamentos acima indicados.

Esta turma já se manifestou em casos semelhantes:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INTEGRA O PEDIDO DE FORMA IMPLÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 86 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a empresa a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º. Além disso, sobre este montante, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

II- Preliminar de decisão surpresa e julgamento extra petita: O apelante aponta que ao apresentar sua petição inicial, em nenhum momento os Demandantes suscitaram a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária ao valor de indenização. Sobre o tema, é sabido que
o tema da correção monetária se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita. Por isso, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
sua inclusão
ex officio
no
decisum
feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial). Somado a isso, sabe-se que a correção monetária plena busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original. Preliminares rejeitadas.

III-
Não se trata de desprezo à vontade das partes, ou à violação do princípio do
pacta sunt servanda
, visto que, como já dito na apreciação das preliminares, a
correção monetária busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original, e se classifica como matéria de ordem pública e integra o pedido de forma implícita,
e é mero consectários legais da condenação.

IV- Ônus de sucumbência: Na ocasião da sentença, o juízo
a quo,
de fato, afastou as teses levantadas pelos autores: primeiro, não identificou qualquer vício capaz de anular as cláusulas do negócio jurídico, tampouco o negócio jurídico em si. Segundo, não concluiu pela inadequação da avaliação procedida em 2015, tendo em vista que aconteceram mudanças temporais e socioeconômicas. Terceiro, não identificou a ocorrência de danos morais. Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à
correção monetária
dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida. Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do CPC/15) e condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para inverter o ônus de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063882-32.2015.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1) Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção de correção monetária no julgamento, por ausência de pedido expresso em exordial.

2) Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Rejeição da preliminar.

3) O critério constitucional da justa indenização, nos casos de desapropriação, exige pagamento atualizado, desde a avaliação do imóvel. Logo,
in casu,
correta a sentença que reconheceu o direito à correção monetária do recorrido. Precedentes.

4) Concernente ao ônus de sucumbência, de fato assiste razão ao apelante. Resta configurada a sucumbência recíproca, uma vez que é considerável o montante dos pedidos rejeitados (R$198.603,83), havendo provimento apenas quanto à correção monetária. Logo, cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001785-59.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 19/07/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024